Tribunal: STF
Processo: HC 103175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA 


   




HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – JÚRI - UTILIZAÇÃO ABUSIVA DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE- IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO STF – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – WRIT NÃO CONHECIDO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO LIMINAR FORMULADO PELO IMPETRANTE – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 




1. Inicialmente, verifico que a alegação referente à nulidade decorrente do emprego de algemas durante o julgamento do paciente em plenário do Tribunal do Júri não foi analisada pela instância antecedente, sendo inviável a análise deste pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 




2. Comprovação de excessiva demora na apreciação do pedido liminar no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus. 




3. Deferimento da ordem de ofício, para determinar ao eminente Relator a imediata apreciação do pedido de liminar requerido pelo impetrante. 




4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.